Tribunal: TJMT
Processo: 1015802-29.2023.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015802-29.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BRUNO DE OLIVEIRA SANTANA - CPF: 049.732.841-06 (RECORRENTE), THIAGO VENTURELLI MENEZES - CPF: 028.437.211-05 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TARIFA BANCÁRIA – NEGATIVA DE DÉBITO – DESCONTO EM CONTA – DANO MATERIAL E MORAL – AFASTADOS – JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO PROVIDO.

Ônus da prova que se dirigia à parte recorrida/reclamada ante a alegação de fato negativo (ausência do débito) e ainda ante as normas legais aplicáveis ao caso em tela (CDC, art. 6o inciso VIII).

Cobrança de tarifas bancárias realizadas em desfavor da parte recorrente/reclamante sem que fosse comprovada a sua legitimidade na forma da Resolução no 3.919/2010 do BACEN, eis que não juntado o contrato.

Dano material que deve ser conferido, tendo incidência a norma do art. 42, parágrafo único do CDC – restituição do indébito na forma dobrada.

Dano moral que se configura no caso em apreço ante a afronta ao princípio da confiança que a parte consumidora deposita junto à instituição bancária que ao arrepio de fundamentação suficiente realiza dedução de valores diretamente em conta bancária da parte.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamante Bruno de Oliveira Santana contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou improcedentes os pedidos dirigidos na inicial nos seguintes termos:

Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil,
OPINO
pelo julgamento de
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos iniciais.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

A parte recorrente sustenta em suas razões recursais que a parte recorrida/reclamada não logrou comprovar a existência de ajuste contratual que torne legítima a cobrança das tarifas bancárias lançadas em seu desfavor.

Pede ao final a reforma integral da sentença para julgar procedente o pedido de reparação por dano moral e ainda a condenação da parte recorrida em danos materiais consistentes na restituição dos valores indevidamente cobrados e efetivamente pagos.

A parte recorrida em suas contrarrazões pleiteia a manutenção da sentença e a aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Assiste razão à recorrente.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante na qual busca a reforma da sentença prolatada pelo juízo
a quo
, a qual julgou improcedentes os pedidos de reparação por dano material e moral.

Conforme se constata dos autos a parte recorrente/reclamante não nega a existência de relação jurídica entre as partes, contudo, nega a legitimidade dos débitos contra ela lançados sob a identificação de tarifa bancária “CESTA B. EXPRESSO 2”.

Assente que se cuida de alegação de fato negativo, ainda que especificamente quanto à referida tarifa; de tal modo que referida alegação impõe à parte adversa – reclamada – o ônus da prova, o que se afirma, tanto em razão da alegação de fato negativo (ilegitimidade do débito), quanto pela incidência da norma consumerista (CDC, art. 6o, inciso VIII).

Nesse passo é que a parte recorrida/reclamada não logrou carrear aos autos elementos de prova capazes de indicar serem legítimas as cobranças efetuadas em desfavor da parte recorrente/reclamante identificadas como “CESTA B. EXPRESSO 2”.

Conquanto tenha a parte recorrida/reclamada alegado a existência de circunstâncias que pudessem ser capazes de alicerçar as cobranças, não trouxe aos autos a imprescindível prova para lhe emprestar credibilidade, qual seja,
o contrato específico acerca da pactuação das tarifas bancárias questionadas
.

A norma prevista na Resolução no 3.919/2010 não deixa dúvida acerca da necessidade de previsão contratual para autorizar a realização da cobrança decorrente da remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras.

Nesse sentido, transcrevo consta do art. 1o da Resolução no 3.919/2010 do BACEN:

Art. 1o A cobrança de remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, conceituada como tarifa para fins desta resolução, deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usuário.

E igualmente do art. 8o da mesma Resolução:

Art. 8o A contratação de pacotes de serviços deve ser realizada mediante contrato específico.

Assim, não remanesce dúvida de que a cobrança, embora possível, deve ser precedida de ajuste contratual entre as partes.

Logo, a fim comprovar a regularidade das cobranças, frise-se, possíveis de serem efetivadas, bastaria à parte recorrida/reclamada que juntasse aos autos o referido instrumento contratual, que na forma da norma acima citada, deve ser específico.

A hipótese dos autos revela que a norma delimitou forma para o estabelecimento da citada relação contratual, a qual deve, necessariamente, ser na forma escrita (ainda que possível de modo digital).

Entretanto, a parte recorrida/reclamada passou ao largo de comprovar por meio do imprescindível documento (instrumento do contrato) o ajuste que tornariam legítimas as cobranças deflagradas por ela em desfavor da parte recorrente/reclamante.

Resta, pois, em razão da ausência da imprescindível prova a tornar lícita a conduta da recorrida/reclamada, por reconhecer a ocorrência do ato ilícito na medida em que procedeu cobranças (dedução em conta corrente) à revelia de autorização contratual para tanto.

No caso em exame é de se verificar que em razão do citado ato ilícito adveio à parte recorrente/reclamada dano que se apresentou na esfera patrimonial, eis que teve dedução indevida de valores existentes em sua conta bancária.

Colhe-se então da documentação encartada aos autos o montante de R$141,39 (cento e quarenta e um reais e trinta e nove centavos), valor esse alcançado a partir da soma dos valores comprovadamente debitados em conta de titularidade da parte recorrente.

Assim, tratando-se de cobrança sobre a qual não há comprovação de licitude, eis que não houve a juntada de documento capaz de autorizar a sua dedução se mostra impositiva a sua restituição na forma dobrada, conforme estabelece a norma legal (CDC, art. 42, parágrafo único).

Importa registrar que se mostra prescindível a comprovação da má-fé para ter incidência a aplicação da restituição dobrada, bastando para tanto que a conduta seja contrária à boa-fé objetiva, o que se verifica na hipótese em comento.

Nesse sentido:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. (
EAREsp 676608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021)

Logo, deve a restituição, com base na citada norma legal (CDC, art. 42, parágrafo único), alcançar o valor de R$282,78 (duzentos e oitenta e dois reais e setenta e oito centavos).

De igual modo é de se considerar verificado o dano moral.

Conquanto, via de regra, a mera cobrança não seja suficiente à conduzir à caracterização do instituto jurídico do dano moral é de considerar, no caso em exame que as cobranças ocorreram diretamente em conta bancária da parte recorrente/promovente, não lhe sendo possível delas resistir, senão por meio da presente demanda.

Demais disso, o comportamento da parte recorrida/reclamada aponta considerável afronta à segurança financeira da parte que confia seus valores à instituição que de modo indevido realiza dedução em saldo existente, sem que para tanto possua autorização contratual.

Referido comportamento causa inegável abalo à parte recorrente/reclamante – consumidora.

Nesse particular, considerando as circunstâncias aplicáveis à matéria, entendo por suficiente a fixação da indenização por dano moral no montante de R$3.000,00 (três mil reais), montante esse que servirá
ao mesmo tempo para ensejar o caráter pedagógico da medida sem se afastar dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como sem conduzir ao vedado instituto jurídico da litigância do enriquecimento sem causa da parte ofendida, igualmente não se afastando do que proporcional e razoável ao que apresentado nos autos.

Nesse passo, é que o presente recurso deve ser acolhido nos termos acima expostos.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
nos termos acima expostos para
CONDENAR
a recorrida/reclamada a restituir à parte recorrente/reclamante o montante de R$282,78 (duzentos e oitenta e dois reais e setenta e oito centavos) a título de danos materiais e ao pagamento do valor de R$3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral, ambos os valores deverão ser acrescidos de correção monetária pelo INPC (IBGE) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. Correção monetária e juros deverão incidir a partir da citação (CC, art. 405).

Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024